Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação interposta por LUIZ ALVES VIEIRA. Na origem, Maria Goretti aduziu ser possuidora do imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, denominado por Chácara no 162 e há mais de 15 anos. E na qualidade de agricultora, faz plantios diversos e cria animais para sua mantença e de sua família nesse terreno. Em meados de 2016, autorizou LÚCIO CLEBER DOURADO a morar e plantar em uma área da sua chácara, correspondente a um tamanho aproximado de 4.500 (quatro mil e quinhentos) a 5.500 (cinco mil e quinhentos) metros, fazendo divisa com a chácara vizinha de número 163, e com o restante do terreno da parte autora, sendo que, no fim do ano de 2019, Lúcio Cleber desocupou o imóvel. Em 2020, LUIZ ALVES VIEIRA comunicou ter adquirido parte da área da Chácara de no 162 de Kelly Cristina, irmã de Lúcio Cleber. Diante disso, a autora ajuizou a presente ação em 29.03.21 requerendo, liminarmente, a sua reintegração na posse do imóvel. Em contestação, LUIZ ALVES VIEIRA sustentou, em síntese, que adquiriu o imóvel de Lúcio Cleber. Que Lúcio Cleber comprou o imóvel da autora em 2016, tendo nele construído casa e outras benfeitorias. Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a tutela antecipada para reintegrar a autora na posse do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias (ID 36496306). LUIZ ALVES VIEIRA interpôs apelação (ID 36496311). Repristinou os argumentos lançados na defesa e postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de ser reintegrado na posse imóvel. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade judiciária. MARIA GORETTI HONORATO DA COSTA noticiou que LUIZ ALVES VIEIRA desocupou o imóvel (ID 36496317). Contrarrazões no ID 36496325. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesta seara, em se tratando de pedido de suspensão da eficácia da sentença que concedeu tutela antecipada e para reintegrar a autora na posse do imóvel, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade de provimento do recurso, não se constata, a priori, sua presença. Uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se evidencia que a sentença foi contraria à prova ao quadro probatório. E militaria em favor da autora elementos de convencimento no sentido de que ocuparia o lote há mais de 15 (quinze) anos e mediante autorização do poder público (IDs 36495943/36496164). Além da falta de probabilidade do direito invocado, não sobressai o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao réu, pois o réu já desocupou o bem. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão com a profundidade merecida, de modo especial o acervo probatório carreado aos autos, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se. Brasília/DF, 06 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator